Tribunal: STF
Processo: AI 287666
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. Traslado incompleto. 2.
As peças a comporem o traslado no agravo de instrumento devem ser
apresentadas até o término do prazo para sua interposição. 3. Não é
possível considerar documento, tido pela jurisprudência do STF, qual
ressalta da decisão agravada, como necessário à formação do agravo
de instrumento, apresentado fora do prazo para a interposição do
recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.